Tribunal: TJSP
Processo: 9000131-50.2020.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Agravo em Execução Penal - Desobediência à ordem de funcionário - Indisciplina comum e isolada, sem maior relevância, que, conquanto caracterize violação de dever, não configura falta de natureza grave - Conduta que se subsome ao ilícito administrativo previsto no art. 45, inciso I, da Resolução SAP no 144, de 29 de junho de 2010 - Devida a desclassificação da falta para de natureza média -

Ementa:
Agravo em Execução Penal - Desobediência à ordem de funcionário - Indisciplina comum e isolada, sem maior relevância, que, conquanto caracterize violação de dever, não configura falta de natureza grave - Conduta que se subsome ao ilícito administrativo previsto no art. 45, inciso I, da Resolução SAP no 144, de 29 de junho de 2010 - Devida a desclassificação da falta para de natureza média - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000131-50.2020.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante CELSO
DIAS DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Assim,
DERAM PROVIMENTO ao recurso a fim de desclassificar a infração
imputada ao sentenciado Celso Dias dos Santos, dando-a como falta de natureza
média. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000131-50.2020.8.26.0637 -Voto no 16588
2
Voto no 16588
Agravo em Execução Penal no 9000131-50.2020.8.26.0637
Agravo em Execução Penal - Desobediência à
ordem de funcionário - Indisciplina comum e
isolada, sem maior relevância, que, conquanto
caracterize violação de dever, não configura
falta de natureza grave - Conduta que se
subsome ao ilícito administrativo previsto no
art. 45, inciso I, da Resolução SAP no 144, de
29
de
junho
de
2010
-
Devida
a
desclassificação da falta para de natureza
média - Recurso provido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto por Celso Dias dos Santos
contra a r. decisão de fls. 34, que, após reconhecer falta disciplinar de natureza grave,
declarou perdidos 1/3 (um terço) dos dias remidos, bem como a interrupção do
cálculo de penas para fins de progressão de regime.
O agravante reclama a desclassificação da falta para de natureza média e,
subsidiariamente, o afastamento da perda dos dias remidos e da interrupção do lapso
para progressão e regime (fls. 36/39).
Apresentadas a contraminuta (fls. 41/47), anexou-se o juízo de retratação,
negativo (fls. 48).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do
agravo (fls. 52/55).
É o relatório.
O reclamo comporta parcial acolhimento.
Contra o sentenciado foi instaurado procedimento disciplinar (no
1146/2017), porque, na data de 21/10/2017, nas dependências da Penitenciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000131-50.2020.8.26.0637 -Voto no 16588
3
“Nestor Canoa”, de Mirandópolis, teria desobedecido ordem de servidor.
Ao final deste procedimento, a autoridade apuradora atribuiu ao
agravante a prática de falta disciplinar de natureza grave, por infringência ao disposto
no artigo 39, II, c.c. o art. 50, inciso VI, ambos da LEP (fls. 22/25), conclusão
ratificada pela decisão do Juízo das Execuções Criminais (fls. 34).
A r. decisão recorrida, contudo, merece reforma.
Não, todavia, para absolver o agravante, eis que os fatos, na verdade, são
inquestionáveis em sua realidade.
Inquirido em regular procedimento administrativo, o agravante admitiu a
falta que lhe foi imputada. Segundo aduziu, recusou-se a sair do pavilhão disciplinar,
pois ali se encontra mais próximo de seus familiares (fls. 24).
A transgressão enfocada, todavia, foi satisfatoriamente descrita por duas
testemunhas, os agentes penitenciários Otaviano e Denis (fls. 23 e 25). Narraram, em
suma, que encerrado o período de isolamento preventivo do sentenciado, ele se
recusou a retornar aos pavilhões habitacionais da unidade prisional. Ressaltaram que
oportunizaram a Celso a escolha de um pavilhão de sua preferência, mas o apenado
manteve a recusa.
Como se vê, ficou demonstrado, de maneira convincente, que o
sentenciado se negou a acatar as ordens dos agentes penitenciários para que
retornasse ao pavilhão comum, dado o encerramento de seu isolamento preventivo.
Entretanto, a indisciplina comum e isolada, sem maior relevância e potencial
ofensivo, como no caso em apreço, conquanto caracterize violação de dever, não é
compatível com a infração disciplinar de natureza grave, com todas aquelas
consequências danosas que sabidamente advém para o preso.
É certo que não se pode negar que a conduta praticada pelo sentenciado é
reprovável, assim como são reprováveis todas as infrações disciplinares, sejam elas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000131-50.2020.8.26.0637 -Voto no 16588
4
de natureza leve, média ou grave.
Foge, entretanto, da razoabilidade, qualificá-la como falta grave, sendo
mais sensato admitir que a conduta do acusado, na verdade, mais se adequa ao ilícito
administrativo previsto no inciso I do artigo 45 da do Regimento Interno das
Unidades Prisionais.
É cediço que se exige do reeducando comportamento adequado e
disciplinado (LEP, art. 39, inc. I), devendo ser reprimido em casos que causem
tumultos e atinjam a ordem e a disciplina interna, mas no caso em tela não ficou
cabalmente demonstrado que a conduta da agravante, embora com aparência de
desobediência, configure comportamento que justificasse a classificação da falta
como grave, vez que não abalou a disciplina ou a ordem do estabelecimento
prisional, cuidando-se de fato isolado, repita-se, que não causou quaisquer
transtornos.
Nesse sentido julgado desta E. Corte de Justiça:
“Como atos de desobediência e desrespeito, sob pena de punições
desmedidas, devem ser entendidos apenas aqueles que levem à
subversão da ordem interna do presídio.
Veja-se que os agentes penitenciários não aludiram a problemas
causados pela atitude de José Aparecido. Suficiente, portanto, a
identificação da falta média consistente em 'atuar de maneira
inconveniente, faltando com os deveres de urbanidade frente às
autoridades, funcionários e sentenciados'. A desclassificação
também se mostra a solução mais adequada em razão das sérias
restrições que a prática de infração grave acarreta ao
condenado”
-
Agravo
em
Execução
Penal
no
7005336-08.2017.8.26.0344, Rel. Des. Vico Mañas, j. em
18.04.2018, v.u.).
Impõe-se, deste modo, a desclassificação da falta praticada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000131-50.2020.8.26.0637 -Voto no 16588
5
agravante para de natureza média.
Assim, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso a fim de desclassificar a
infração imputada ao sentenciado Celso Dias dos Santos, dando-a como falta de
natureza média.
MARCELO GORDO
Relator